Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732744-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TROPA DA FARDA ROUPAS E ASSESSORIOS MILITARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por TROPA DA FARDA ROUPAS E ASSESSÓRIOS MILITARES LTDA em face de decisão desta Relatoria de ID 78064653, que não conheceu do Agravo Interno por reconhecer a ocorrência da preclusão. Em sede de contrarrazões ao agravo interno no ID 77787849, o agravante pugna por seu não conhecimento 79070520, em razão da duplicidade de recursos interpostos contra uma mesma decisão, destacando ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. Aduz, ainda, a falta de impugnação específica, além da preclusão consumativa para a discussão das questões aventadas pelo agravante. Pugna, ainda, pela imposição de multa por litigância de má-fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2025 18:39:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador